Tribunal: CARF
Processo: 13896.900458/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.900458/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.102 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
SALDO
NEGATIVO.
IRRF.
COMPROVAÇÃO
DA
RETENÇÃO.
POSSIBILIDADE DA PROVA POR OUTROS MEIOS QUE NÃO O
INFORME OU COMPROVANTE. SÚMULA CARF No 143.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
do valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não
tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que efetivamente
sofreu as retenções que alega, conforme determinação da própria Súmula
CARF no 143.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Marcelo
Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic e Rafael Taranto
Malheiros (Presidente). Ausentes os conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite e Eduardo
Monteiro Cardoso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.900458/2011-36
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.102 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900458/2011-36

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (“DRJ/FOR"), o qual será complementado
ao final:
Trata-se de manifestação de inconformidade, fls. 02/16, formalizada pelo contribuinte
em epígrafe com o propósito de contraditar o que foi deliberado por meio do despacho
decisório no de rastreamento 029245185, fl. 1634, formalizado nos seguintes termos:

O direito creditório em pauta encontra-se evidenciado no PER/DCOMP no
28103.64713.101110.1.6.03-6198 e diz respeito ao saldo negativo do IRPJ do 2o
(segundo)
trimestre do ano-calendário 2006.
Notificada da decisão administrativa no dia 10/08/2012, fl. 1.633, em 06/09/2012 a
manifestação de inconformidade foi apresentada na repartição fiscal, tratando-se de
documento a conter os argumentos a seguir resumidamente apresentados:
a pessoa jurídica é tributada pelo lucro real e em razão de ter sofrido retenções a maior
do IRPJ e da CSLL sobre rendimentos que integram a base de cálculo desses tributos
apurou saldos negativos passíveis de restituição;
em razão disso, a requerente transmitiu uma série de Pedidos Eletrônicos de
Restituição, nos termos da legislação fiscal;
a despeito disso, a interessada recebeu intimação em que ficou consignado que parte
das retenções informadas na DIPJ e nos PER/DCOMPs não foram confirmadas;
aparentemente os valores tidos como "não confirmados" referem-se a retenções que
não foram repassados à peticionária, pessoa jurídica que não possui meios para reparar a
situação, caso existam erros cometidos pelas fontes pagadoras nas informações
prestadas mediante a entrega das DIRFs do período;
o somatório dos valores das retenções informadas na DIPJ é suficiente para a
compensação do devido a título de CSLL do período;
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.102 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900458/2011-36

necessário esclarecer que os valores das retenções da CSLL, embora informados pelas
fontes pagadoras pelo regime de caixa, guardam estrita relação com o IRRF, o qual
obedece o regime de competência e demonstra com exatidão a correção do resultado
apurado na DIPJ;
assim, os valores das retenções, ainda que não comprovadas, seja em razão da
divergência entre a data do pagamento por parte das fontes pagadoras e o período
considerado para a realização da apuração, seja em razão de equívocos cometidos pelas
fontes pagadoras, quando da elaboração das informações exigidas por lei (DCTF e
DIRF), devem ser confirmados, uma vez que não foram recebidos pela peticionária;
não obstante o acima exposto, a requerente promove a juntada dos contratos de
serviços prestados, das notas fiscais/faturas e dos informes de rendimentos do período,
fazendoo com propósito de comprovar a efetiva prestação de serviços, os valores
cobrados e as retenções sofridas.
É o que se tem a relatar.
Em sessão de 13/12/2018, a DRJ/FOR julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade do contribuinte para reconhecer direito creditório complementar referente ao
saldo negativo de CSLL apurado pela interessada no 2o trimestre de 2006, no valor de R$ R$
12.628,91.
Segundo consta dos fundamentos do voto do relator (fls. 1710/1719 do e-
processo):
No caso em apreciação, o reconhecimento parcial do direito creditório decorreu da
confirmação parcial ou da não confirmação de um substancial número de retenções na
fonte efetivadas com o código 5987, relacionado à CSLL - Retenção sobre Pagamentos
de PJ a PJ de Direito Privado [...]
[...]
Segundo informado, a interessada prestou os serviços e recebeu os valores depurados
das retenções na fonte da CSLL. Assegurou, ademais, que em relação aos valores tidos
como "não confirmados" não possui meios para reparar a situação pois os erros, no
tocante às DIRFs relacionadas aos valores glosados, acaso existentes, foram praticados
pelas fontes pagadoras, e que não poderá ser penalizada por erros de terceiros.
Não obstante entenda ser a tese acima apresentada suficiente para garantir o seu direito,
a requerente promoveu a juntada dos seguintes documentos:
Comprovantes Anuais de Retenção da CSLL, Cofins e PIS/Pasep, fls. 42/87;
Planilha de Controle Referente à Cobrança, fls. 88/95;
Planilha de Recebimentos, fls. 96/149;
Notas Fiscais - Faturas, fls. 239/1.392; e
Razão Analítico - Duplicatas a Receber, fls. 1.393/1.632.
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.102 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900458/2011-36

Ab initio, devo registrar que a despeito da elevada quantidade de peças juntadas aos
autos, o documento apontado pela legislação fiscal, como elemento de prova das
retenções objeto da glosa fiscal não é outro senão o Comprovante Anual de
Retenção da CSLL, da Cofins e do PIS/Pasep.
[...]
Conforme observado, as pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas
jurídicas, sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte, deverão fornecer, em duas
vias, à pessoa jurídica beneficiária o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal (art. 942, RIR/99).
Relevante ainda consignar que o imposto retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração
de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora (art. 943, § 2o,
RIRR/99).
Notemos que este último regramento se mostra contundente, no sentido de que o IRRF
somente poderá ser compensado na declaração da pessoa jurídica se o contribuinte
possuir o comprovante anual emitido em seu nome.
Portanto, na falta do apontado documento o beneficiário sequer poderá efetuar a
dedução do IRRF na DIPJ respectiva, tampouco poderá levar a retenção para o
PER/DCOMP que lhe seja correspondente.
[...]
Em suma, quando o saldo negativo for de IRPJ, o documento a referendar o crédito será
o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de IRRF. Quando o saldo
negativo for de CSLL, como verificado no caso em julgamento, o documento hábil será
o Comprovante Anual de Retenção, cujas cópias constam às fls. 42/87.
Quanto aos demais documentos pela defesa apresentados, tais como a Planilha de
Controle Referente à Cobrança (fls. 88/95), a Planilha de Recebimentos (fls. 96/149), as
Notas Fiscais - Faturas (fls. 239/1.392) e o Razão Analítico - Duplicatas a Receber (fls.
1.393/1.632), há que se sopesar seu potencial probatório, no tocante às retenções
apropriadas ao saldo negativo em análise.
Pelo fato de terem sido elaborados pela própria manifestante, o certo é que para que
atinjam o propósito almejado necessário se faz que venham acompanhados de
elementos produzidos por terceiros, que são as informações presentes em DIRF
elaborada pela contratante do serviço e/ou constantes do Comprovante Anual de
Rendimentos/Retenções, igualmente disponibilizado por esta mesma pessoa jurídica.
[grifamos]
Para além disso, o acórdão fez questão de ressaltar a ausência de correlação entre
a documentação apresentada e as retenções glosadas, o que seria ônus do contribuinte, veja-se
(fls. 1720/1721 do e-processo):
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.102 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900458/2011-36

Afora a insuficiência probatória dos elementos distintos do Comprovante Anual de
Retenção, há que se registrar que no caso em tela foram glosadas, de forma integral ou
parcial, 259 retenções na fonte da CSLL.
Era de se esperar, por conseguinte, a apresentação de 259 notas fiscais, devidamente
acompanhadas de seus lançamentos contábeis, tudo isso evidenciado em uma planilha
com as indicações das glosas e das folhas do processo em estivessem localizadas as
notas fiscais e os lançamentos contábeis a elas relacionadas.
Ocorre que a defendente não procedeu na forma acima recomendada. Em lugar disso,
promoveu a juntada de 1.154 cópias de notas fiscais, fls. 239/1392, e de 240 cópias da
sua contabilidade, fls. 1.393/1.632.
Ao que parece, objetivou apresentar todas as notas fiscais sobre as quais houve retenção
da CSLL quando, em lugar disso, deveria se ater àquelas sobre as quais efetivamente
incidiu a glosa fiscal.
Acerca da necessidade da sistematização dos elementos probantes, veja-se o
ensinamento do AFRFB Gilson Wesler Michels, contido no Manual do PAF Anotado
que se encontra disponível na página da RFB na internet:
Provar significa contextualizar elementos relevantes, e não meramente coletar uma
massa infinda de documentos não hierarquizados, não devidamente articulados no
sentido da comprovação dos fatos alegados. O processo não é um mero repositório de
documentos, mas o “locus” no qual tais documentos, devidamente referenciados nos
relatórios e termos de circunstanciação, compõem um quadro ordenado e lógico dos
fatos alegados.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual alega
basicamente que o acórdão seria nulo dado ao fato de não ter sequer considerado como válidas as
provas apresentadas. Atesta ainda que a prova da retenção pode se dar por outros meios hábeis e
idôneos que não apenas os informes ou comprovantes de retenção.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
05/02/2019 (fls. 1729/1730 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no
dia 06/03/2019 (fls. 1732 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.102 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900458/2011-36

Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte pretendeu em declaração de
compensação a utilização de crédito tributário de saldo negativo de CSLL composto a partir de
retenções na fonte, as quais não foram integralmente confirmadas em razão de uma suposta
ausência de informação por parte dos tomadores dos serviços, os quais não teriam preenchido
corretamente suas DIRF’s nem tampouco entregue os informes de rendimento.
Ainda em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte teria
apresentado os seguintes documentos a fim de demonstrar ter sofrido as retenções:  Comprovantes Anuais
 Planilha
nte à Cobrança, fls. 88/95;  Planilha de Recebimentos, fls.
 Notas Fiscais
- Faturas, fls. 239/1.392; e  Razão Analítico
- Duplicatas a Receber, fls. 1.393/1.632.
Em um primeiro momento, a DRJ/FOR considera que apenas os informes ou
comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras seriam hábeis e suficientes a
comprovar a efetiva retenção, o que, aliás, encontra-se superado, inclusive por meio de Súmula
CARF no 143.
Veja-se mais uma vez o que consta do acórdão recorrido (fls. 1712/1719 do e-
processo):
Ab initio, devo registrar que a despeito da elevada quantidade de peças juntadas aos
autos, o documento apontado pela legislação fiscal, como elemento de prova das
retenções objeto da glosa fiscal não é outro senão o Comprovante Anual de
Retenção da CSLL, da Cofins e do PIS/Pasep.
[...]
Relevante ainda consignar que o imposto retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração
de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora (art. 943, § 2o,
RIRR/99).
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.102 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900458/2011-36

Notemos que este último regramento se mostra contundente, no sentido de que o IRRF
somente poderá ser compensado na declaração da pessoa jurídica se o contribuinte
possuir o comprovante anual emitido em seu nome.
Portanto, na falta do apontado documento o beneficiário sequer poderá efetuar a
dedução do IRRF na DIPJ respectiva, tampouco poderá levar a retenção para o
PER/DCOMP que lhe seja correspondente.
[...]
Quanto aos demais documentos pela defesa apresentados, tais como a Planilha de
Controle Referente à Cobrança (fls. 88/95), a Planilha de Recebimentos (fls. 96/149), as
Notas Fiscais - Faturas (fls. 239/1.392) e o Razão Analítico - Duplicatas a Receber (fls.
1.393/1.632), há que se sopesar seu potencial probatório, no tocante às retenções
apropriadas ao saldo negativo em análise.
Pelo fato de terem sido elaborados pela própria manifestante, o certo é que para
que atinjam o propósito almejado necessário se faz que venham acompanhados de
elementos produzidos por terceiros, que são as informações presentes em DIRF
elaborada pela contratante do serviço e/ou constantes do Comprovante Anual de
Rendimentos/Retenções, igualmente disponibilizado por esta mesma pessoa
jurídica.
[grifamos]
Sucede que, logo após concluir com o referido raciocínio, a autoridade julgadora
parece admitir que o contribuinte poderia ter realizado a prova por outros meios, mas que no
presente caso concreto tal comprovação não teria acontecido, posto que o contribuinte tratou tão
somente de juntar aos autos uma série de documentos sem tecer qualquer explicação mais
detalhada, nem tampouco estabelecer uma correlação entre os valores glosados e a prova juntada,
veja-se (fls. 1720/1721 do e-processo):
Afora a insuficiência probatória dos elementos distintos do Comprovante Anual de
Retenção, há que se registrar que no caso em tela foram glosadas, de forma integral ou
parcial, 259 retenções na fonte da CSLL.
Era de se esperar, por conseguinte, a apresentação de 259 notas fiscais, devidamente
acompanhadas de seus lançamentos contábeis, tudo isso evidenciado em uma planilha
com as indicações das glosas e das folhas do processo em estivessem localizadas as
notas fiscais e os lançamentos contábeis a elas relacionadas.
Ocorre que a defendente não procedeu na forma acima recomendada. Em lugar disso,
promoveu a juntada de 1.154 cópias de notas fiscais, fls. 239/1392, e de 240 cópias da
sua contabilidade, fls. 1.393/1.632.
Ao que parece, objetivou apresentar todas as notas fiscais sobre as quais houve retenção
da CSLL quando, em lugar disso, deveria se ater àquelas sobre as quais efetivamente
incidiu a glosa fiscal.
Acerca da necessidade da sistematização dos elementos probantes, veja-se o
ensinamento do AFRFB Gilson Wesler Michels, contido no Manual do PAF Anotado
que se encontra disponível na página da RFB na internet:
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.102 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900458/2011-36

Provar significa contextualizar elementos relevantes, e não meramente coletar uma
massa infinda de documentos não hierarquizados, não devidamente articulados no
sentido da comprovação dos fatos alegados. O processo não é um mero repositório de
documentos, mas o “locus” no qual tais documentos, devidamente referenciados nos
relatórios e termos de circunstanciação, compõem um quadro ordenado e lógico dos
fatos alegados.
Assim, ainda que seja possível a comprovação da retenção por outros meios de
prova, é necessário que exista nos autos esta efetiva comprovação, o que, aliás, trata-se de um
ônus do próprio contribuinte. E conforme ressaltado pela DRJ/FOR, o contribuinte tão somente
juntou um montante expressivo de documentos nos autos sem tecer qualquer explicação ou
relacionar aquilo que estava juntando com o que deixou de ser reconhecido.
Como visto acima, no caso em tela foram glosadas, de forma integral ou parcial,
259 retenções na fonte da CSLL. O contribuinte, por seu turno, juntou aos autos a cópia de 1.154
notas fiscais e 240 folhas da sua contabilidade, sem explicar quais desses documentos estariam
relacionados e de que forma aos montantes glosados.
Portanto, o grande problema nos autos foi a ausência de correlação entre a
documentação apresentada e os valores não confirmados pelo despacho decisório, os quais, aliás,
se encontram muito bem detalhados na análise do crédito.
O contribuinte poderia ainda em sede de recurso voluntário ter listado cada um
desses valores não confirmados com a documentação apresentada, além de ter apresentado os
extratos comprovando o recebimento dos valores líquidos após o desconto do imposto. Todavia,
limitou-se a apresentar integralmente o seu livro diário e livro razão, sem fazer o mínimo cotejo
entre os lançamentos constantes e os valores discutidos nos autos.
O CARF possui precedentes no sentido de que não basta a juntada da prova, mas
sim a sua correlação com os fatos discutidos nos autos. Não custa repisar que no presente não foi
feita a menor relação entre a documentação apresentada e os valores não confirmados pelo
despacho decisório. Observemos os seguintes acórdãos de julgamento:
PROVA DOCUMENTAL. MERA JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA
DO ZELO EXIGÍVEL NO PREPARO. É preciso insistir na necessidade do zelo
exigível no preparo da defesa, porquanto, ao intento de comprovar os fatos em
discussão, não basta a simples juntada de várias cópias de documentos, sem o cuidado
de referi-las adequadamente na peça recursal, despidas de explicação detalhada de
cada elemento de prova e dos fatos que lhes são implícitos. (Processo no
11065.000966/2009-55. Acórdão no 1301-002.102. Sessão de 09/08/2016)
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.102 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900458/2011-36

Existe até mesmo precedente no sentido inverso, quer dizer, não basta ao Fisco
em sede de autuação fiscal juntar documentos sem demonstrar de que modo eles comprovariam
os fatos alegados, veja-se:
PROVAS.
COMPROVAÇÃO
DOS
FATOS
ALEGADOS.
PROCESSO.
ORGANIZAÇÃO
DOS
AUTOS.
INDICAÇÃO
DA
LOCALIZAÇÃO
DE
DOCUMENTOS. Compete a fiscalização comprovar os fatos que afirma. Não basta
juntar documentos e fazer afirmações, é preciso demonstrar como esses documentos
comprovam os fatos afirmados. Não é razoável juntar dezenas de volumes de
documentos sem fazer referencia às páginas que localizam os documentos e sem
demonstrar como comprovam a acusação.
ORGANIZAÇÃO
DOS
AUTOS.
INDICAÇÃO
DA
LOCALIZAÇÃO
DE
DOCUMENTOS. Se o relatório não identifica o documento referido, e se são juntados
milhares de documentos, se o julgador buscar por si os documentos que entende
comprovar os fatos alegados pela fiscalização, corre o risco de estar fazendo uma nova
auditoria ou de substituir a fiscalização na fundamentação do auto de infração.
(Processo no 10530.721612/2011-66. Acórdão no 1101-000.852. Sessão de
05/03/2013)
O contribuinte teve por duas vezes a oportunidade de demonstrar que teria sofrido
as retenções as quais teriam integrado o saldo negativo da CSLL do período, mas limitou-se a
apresentar uma série de documentos sem estabelecer qualquer correlação entre eles e os valores
não confirmados. O acórdão recorrido, inclusive, fez referência expressa a falta de correlação
entre os documentos apresentados e os valores glosados.
Todavia, o recurso voluntário limitou-se tão somente a reiterar aquilo que já
constava da impugnação, sem que fosse apresentada uma única planilha sequer relacionando os
documentos aos valores apurados em fiscalização.
Não se discute aqui, portanto, quais os meios de prova da efetiva retenção, o que é
objeto de Súmula CARF, mas tão somente que não existe comprovação nos autos de que o
contribuinte teria efetivamente sofridos as retenções por ausência da prova.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 1818
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.102 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900458/2011-36

Fl. 1819
DF CARF MF
Original